Tribunal: TCU
Processo: 017.173/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio no 253/2008 (SIAFI 550008). Objeto: A Implantação de horta comunitária (processo original 71000.571650/2008‐49).

Inteiro teor:
Acórdão 1612/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de proposta formulada pela Secretaria de Gestão de Processos no sentido da revisão de ofício do Acórdão 12537/2015-TCU-Primeira Câmara (peça 73), de modo a tornar insubsistente a sanção imputada, no item 9.3, à Sra. Marcela Tenório Dias Gomes, em razão de seu falecimento. Considerando que a Sra. Marcela Tenório Dias Gomes faleceu em 11/4/2022, antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme certidão de óbito juntada à peça 168; Considerando que a cobrança executiva da multa junto aos sucessores não é possível quando o falecimento do responsável acontece antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório; Considerando que a multa então cominada não tomou a natureza de dívida de valor, não sendo transferível, portanto, ao espólio e aos herdeiros, nos termos do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal de 1988; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) rever de ofício o Acórdão 12537/2020-TCU-Primeira Câmara , tornando insubsistente o subitem 9.3 em relação à Sra. Marcela Tenório Dias Gomes (XXX.948.032-XX), em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; b) enviar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao espólio ou aos herdeiros da Sra. Marcela Tenório Dias Gomes e aos eventuais interessados. 1. Processo TC- Processo 017.173/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Comunitária do Estado do Amapá (34.943.506/0001-56); Elizete Pereira Cutrim (XXX.610.962-XX); Francisco Julian Cantidio da Silva (XXX.761.692-XX); Macdovel Junior Campos Alves (XXX.199.662-XX); Marcela Dias Gomes (XXX.948.032-XX); Marina Pantoja dos Santos (XXX.520.742-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.